Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752320-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS AGRAVADO: APAPE - ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DAS EMPRESAS DO SISTEMA PETROBRAS E SUCESSORAS, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA PETROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra a seguinte decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF em Ação Civil Pública ajuizada por APAPE - ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DAS EMPRESAS DO SISTEMA PETROBRAS E SUCESSORAS, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA PETROS (autos n. 0731383-09.2025.8.07.0001): “Chamo o feito à ordem e passo a proferir decisão saneadora. Em contestação de ID 245184349, a requerida sustenta preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação civil pública se destina tão-somente às hipóteses previstas no art. 7.347/85, não sendo a hipótese dos autos. Razão não assiste ao requerido. O inciso IV do art. 1o da Lei 7.347/85 estabelece que a ação civil pública poderá ser ajuizada em caso de ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados “a qualquer outro interesse difuso ou coletivo” Na espécie, os beneficiários do plano de previdência da requerida são titulares de direitos individuais homogêneos, que também são espécie de direitos coletivos. Os associados da autora formam um grupo de pessoas determinadas ou determináveis que compartilham uma situação fática que lhe causam prejuízos divisíveis e de origem comum. Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Tampouco há que se falar na obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre a requerida e a Vibra. Isso porque não se questiona as negociações coletivas e nem tampouco os reajustes aplicados pela Vibra aos empregados em atividade, mas controverte-se se os reajustes aplicados aos empregados em atividade também foram observados pela requerida no que se refere a seus beneficiários vinculados ao grupo do PPSP-NR. Assim, indefiro o pedido de litisconsórcio passivo com a Vibra. Quanto à prejudicial de prescrição, há que se distinguir a diferenciação entre os pedidos formulados pela ré. No que se refere ao pedido de reconhecimento de prescrição quanto à aplicação de reajustes que não teria sido adotados corretamente, não há que se falar em prescrição, pois, uma vez não aplicado o reajuste corretamente, a ilegalidade ainda persiste, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo. Contudo, a prescrição deve ser observada no que se refere ao outro pedido, qual seja, o de pagamento das diferenças supostamente devidas se reconhecida a ilegalidade e, quanto a esse ponto, deve ser observado o prazo prescricional de 5 anos, conforme previsto no art. 75 a Lei n. 109/2001. Assim, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para determinar que o pedido de pagamento das diferenças encontradas se restrinja ao quinquênio anterior à data da propositura da demanda. Quanto ao mérito, entendo que a questão controversa deve ser objeto de prova pericial para que se possa aferir se a correção dos benefícios dos associados da autora acompanhou o reajuste concedido pela patrocinadora Vibra aos empregados da ativa. Sendo assim, exerço o Juízo de retratação quanto à decisão que determinou a conclusão do processo à conclusão dos autos para sentença e defiro a prova pericial na especialidade contador atuarial requerida pela autora, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Comunique-se ao Relator do Agravo de Instrumento sobre o juízo positivo de retratação. Intimem-se.” (ID 255218554, origem). Nas suas razões, a agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS alega, em resumo, que “a produção de prova pericial é desnecessária e não contribuirá para a efetiva solução da controvérsia, qual seja, a pretensão de aplicação de reajustes supostamente concedidos de forma equivocada aos associados assistidos da Associação Agravada e a restituição de eventuais diferenças devidas.” (78819519, p.10). Sustenta que “a regra de reajuste das suplementações de aposentadorias e pensões dos participantes não repactuados do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP-NR) é disposta no artigo 103 do Regulamento do Plano que determina que os benefícios previdenciários serão reajustados de acordo com o índice de correção aplicado às tabelas salariais da Patrocinadora. ( ) Frise-se que o mencionado “Grupo I”, de acordo com o art. 5o1 do próprio Regulamento do PPSP-NR, é “composto pelos Participantes e Assistidos que aderiram à simultaneidade do reajuste do benefício do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados com o reajuste geral dos salários da Patrocinadora”, hipótese em que estão enquadrados os representados pela Associação Agravada. Ainda, não há controvérsia entre as partes de que o reajuste das suplementações de aposentadoria e de pensões dos assistidos associados da Associação Agravada esteja vinculado ao reajuste adotado pela Patrocinadora VIBRA na correção do salário dos seus empregados ativos. Desse modo, tendo em vista que a Fundação Agravante aplicou, no período de 2020 a 2025, os reajustes informados pela Patrocinadora VIBRA, nos mesmos níveis salariais e sob a mesma forma por ela adotada para os seus empregados ativos, não há razão para se inferir que tais reajustes estão em desconformidade com a regra do Regulamento do PPSP-NR e, muito menos, que seja necessária realização de prova pericial atuarial para essa constatação. Trata-se, portanto, de aplicação de norma de interpretação inequívoca (art. 103 do PPSP-NR), que não enseja dúvida técnica capaz de justificar a intervenção de perito atuário. A questão é eminentemente jurídica, consistente na verificação da aplicação das normas regulamentares pela Fundação Agravante. A reforçar tais argumentos, é necessário destacar que os autos encontram-se instruídos com farta documentação, suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia, dispensando a realização de prova pericial. Os documentos já acostados ao processo compreendem, mas não se limitam a: Estatutos, Regulamentos, Convenções Coletivas de Trabalho, Resoluções, Comunicados, Demonstrativos de Reajustes Implementados, Folhas de Pagamento, Tabela Salariais, entre outros.” (ID 78819519, p.10/11). Consigna que “o pedido de litisconsórcio com a Patrocinadora VIBRA visa incluir na lide a verdadeira responsável pela definição dos índices de reajuste questionados. Assim, tendo em vista que foi a VIBRA quem participou das negociações coletivas, que culminaram na celebração das Convenções Coletivas de Trabalho (“CCT”), que dispunham sobre os níveis de reajustes a serem aplicados aos seus empregados, sendo a própria Patrocinadora quem autorizou a aplicação, pela PETROS, nos benefícios previdenciários dos assistidos a ela vinculados, é inevitável a sua participação na demanda. É importante destacar que a PETROS não participa das negociações coletivas da categoria, motivo pelo qual a patrocinadora VIBRA possui o dever de informar a essa Entidade os níveis de reajustes que concedeu aos seus empregados ativos para que sejam também aplicados aos benefícios previdenciários dos assistidos a ela vinculados. Ademais, ao afirmar que a controvérsia se limita a verificar "se os reajustes aplicados aos empregados em atividade também foram observados pela requerida no que se refere a seus beneficiários vinculados ao grupo do PPSP-NR", a decisão agravada reconhece que será necessário que a Patrocinadora VIBRA indique quais foram os reajustes concedidos aos seus empregados ativos, uma vez que estes constituem o parâmetro obrigatório seguido pela PETROS. Nesse contexto, para verificar se a PETROS observou os reajustes aplicados pela VIBRA, é necessário que a referida Patrocinadora esteja presente na lide e indique quais foram os reajustes efetivamente concedidos.” (ID 78819519, p.14/15). Assevera que “a decisão agravada deferiu apenas parcialmente a prejudicial de mérito suscitada ( ). No entanto, da análise dos pedidos formulados na petição inicial, verifica-se que a Associação Agravada questiona a regularidade dos reajustes aplicados pela PETROS, dentre eles o do mês de maio de 2020, a fim de que sejam supostamente readequados às normas regulamentares, de modo que tenham repercussão nas suplementações e pensões pagas desde janeiro de 2020 até o ano corrente (2025). Nesse ensejo, requer a condenação da PETROS ao “pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria e/ou pela consideração do reajuste salarial estabelecido na cláusula 4a das convenções coletivas firmadas entre o SINDISCOM e a VIBRA S.A de 2020 a 2025 (inclusive), em prestações vencidas e vincendas, desde JANEIRO DE 2020, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, com juros e correção monetária na forma da lei (...)” – Grifamos. Constata-se, portanto, que os pedidos estão condicionados um ao outro, de modo que, não havendo fundamentos que sustentem o primeiro pedido (qual seja, o de readequação do reajuste concedido no mês de maio de 2020), não há como admitir a obrigatoriedade de a PETROS pagar eventuais diferenças decorrentes do acolhimento de tal pedido, desde janeiro do referido ano até 2025.” (ID 78819519, p.16/17). Destaca que “Diferentemente do que entendeu a decisão agravada, a prescrição do direito dos representados pela Associação Agravada não se limita apenas ao pedido de restituição das diferenças supostamente devidas, mas, TAMBÉM, ao pedido de aplicação de reajustes que não teriam sido adotados corretamente, que, a rigor, é o que dá causa ao indébito pleiteado. Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas no dia 16/06/2025, e que o reajuste concedido pela PETROS foi aplicado na folha salarial dos assistidos do mês de maio de 2020, tal reajustamento não pode mais ser questionado, uma vez que, da data de sua adoção (maio de 2020) até a data de ajuizamento da presente ação (16/06/2025), PASSARAM MAIS DE 5 ANOS. Assim, a pretensão de readequação do reajuste já se encontra prescrita, de forma que o pagamento de eventuais diferenças devidas em função de tal readequação, por todo o período de 2020 a 2025, não pode ser concedido, já que não reclamada à época própria a aludida readequação. Aliás, a própria Associação assume que teria havido uma “correção”, pela PETROS, quanto à forma de reajuste dos benefícios no período de 2021 a 2024.” (ID 78819519, p.17). Salienta que “a matéria controvertida nestes autos não está relacionada ao fundo de direito, que é o direito ao recebimento do benefício previdenciário. A rigor, o direito ao benefício está imune a qualquer prazo prescricional e a PETROS não questiona este ponto, pois há disposição específica na legislação a respeito e entendimento jurisprudencial que o assegura. A reforçar o acima exposto, basta verificar que a Associação Agravada pretende ver reconhecido o direito à aplicação de reajustes supostamente concedidos de forma equivocada, com a consequente restituição das diferenças devidas, o que, repita-se, nada tem a ver com o fundo de direito, tanto que todos os seus representados estão em gozo de benefício, conforme confirmado pela própria Associação em sua petição inicial. Portanto, a PETROS não controverte o direito ao benefício previdenciário, mas a aplicação de reajustes, que, de acordo com o entendimento equivocado da Associação Agravada, não teriam observado o disposto no regulamento do plano de benefícios ao qual os seus associados estão vinculados (PPSP-NR). Logo, considerando que a aplicação dos índices de reajuste pretendidos pela Associação, que, por consequência lógica, se admitidos, determinarão a restituição de diferenças supostamente devidas, não se relaciona com o fundo de direito e a garantia de receber o benefício previdenciário, deve ser aplicada à hipótese a regra geral estabelecida na legislação de regência, que, no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, estabelece o prazo prescricional de cinco anos” (ID 78819519, p.17/18). Afirma que “o perigo de dano ( ) reside no fato de que a manutenção da decisão possibilitará a realização de prova pericial desnecessária. Além disso, caso seja mantida a decisão de deferimento da prova pericial requerida pela Associação Agravada, ela se tornará irreversível, decorrendo daí a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação, uma vez que a prova, até lá, já terá sido realizada. Nesse sentido, o efeito suspensivo limita-se a resguardar a utilidade e a eficácia do presente recurso até o julgamento de mérito. Trata-se, portanto, de medida necessária, adequada e proporcional, que se impõe” (ID 78819519, p.19). Ao final, requer: “a) conceda efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento nos art. 995, parágrafo único, c/c do art. 1.019, I, ambos do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo e determinar o sobrestamento da ação originária até o julgamento de mérito a ser proferido neste recurso; b) indefira a produção de prova pericial de natureza atuarial requerida pela Associação Agravada, uma vez que a matéria controvertida desafia questão eminentemente de direito e que já foram fornecidos ao juízo de origem todas as provas e documentos hábeis à comprovação de que o reajuste dos benefícios pagos aos associados assistidos vinculados ao PPSP-NR a título de suplementação de aposentadoria e/ou pensão foram realizados devidamente e que a produção da referida prova é completamente desnecessária. c) reconheça o litisconsórcio passivo necessário da Vibra Energia S/A, determinando que esta integre o polo passivo da presente lide, nos termos do parágrafo único do art. 115 do CPC; d) reconheça a prescrição da pretensão da Associação Agravada quanto à readequação do reajuste concedido no mês de maio de 2020 aos seus associados assistidos vinculados ao PPSP-NR, a qual deverá ser aplicada sobre todo o período de 2020 a 2025, já que ultrapassado o prazo prescricional para o exercício do direito de questionar tal reajuste, razão pela qual as parcelas englobadas nesse período não poderão sofrer qualquer alteração, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001 e da Súmula 291 do STJ.” (ID 78819519, p.20). Preparo recolhido (ID 78821707). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. A agravante se insurge contra o deferimento da prova pericial, o indeferimento do pedido de inclusão de Vibra Energia S/A no polo passivo em litisconsórcio com a agravante e o reconhecimento parcial da prescrição da pretensão da associação agravada quanto à readequação do reajuste concedido no mês de maio de 2020 aos seus associados assistidos vinculados ao PPSP-NR. Contudo, o recurso deve ser conhecido somente quanto à prescrição, conforme o art. 1.015, inciso II do CPC. Embora até a mitigação do caráter taxativo do mencionado artigo 1.015 do CPC conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão sobre instrução probatória é matéria em relação à qual não há se falar em urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A eventual realização da prova pericial não acarreta por si só dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso o Tribunal venha a definir desnecessidade, o conteúdo produzido pode ser desconsiderado, sem comprometer o resultado útil do processo. A propósito: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o recorrente pretende que o agravo interno seja provido, reformando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, aplicando-se, no caso em comento, o tema no 998 do STJ, o qual trata da taxatividade mitigada. Assevera que há urgência, visto que a demanda em breve terá iniciada a instrução processual, de modo que se afaste futuras nulidades, uma vez que as provas requeridas a destempo pela agravada serão utilizadas. Assim, entende que a análise da questão por meio de eventual apelação poderia tão somente decretar a nulidade da sentença e ulterior envio dos autos de volta para a 1a instancia. 1.2. Nesse cenário, requer a agravante a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a produção da prova pleiteada pelos agravados, uma vez que a sua peça de especificação de provas foi protocolada aos autos principais a destempo, o que culminou na preclusão temporal do direito. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao passo que não se insere, dentre elas, a decisão que trata de pedido de indeferimento de produção da prova pleiteada pela parte adversa (sob a alegação de preclusão temporal do direito). Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, só deve ser mitigada quando existir urgência a qual deve decorrer da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos moldes do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 3.1. No caso em análise não se constata urgência necessária para o conhecimento do agravo de instrumento, especialmente diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. 4. Precedente: ‘(...) Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido.’ (07396521120238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 30/1/2024). 5. Considerando que a decisão agravada não se sujeita ao agravo, por não constar das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 6. Agravo interno não provido” (Acórdão 1875801, 07066813620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ( ). 2. Não cabe a interposição de agravo de instrumento contra tema que não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC quando não demonstrada a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1847319, 07507595220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 3. ‘Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido’ (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1794693, 07316817220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, indeferimento de formação de litisconsórcio necessário não integra as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (que se limita a exclusão ou rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, incisos VII e VIII), tampouco se identifica urgência que inviabilize a apreciação do tema em momento oportuno. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento — unicamente com relação à alegada prescrição. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito alegado, é certo que não evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. A agravante alega que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação residiria na eventual produção de prova pericial desnecessária (ID 78819519, p.19). Contudo, além de já destacado que a realização da perícia não comprometeria o resultado útil do processo, pois a utilidade da decisão final poderia ser preservada pela desconsideração da prova produzida, tal matéria não foi conhecida, tornando, também por isso, insubsistente a alegada urgência e impondo o indeferimento do pleito liminar, pois, para sua concessão, necessária a satisfação de ambos os requisitos — probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Assim é que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora